Tribunal: TJPA
Processo: 0005219-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005219-12.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE DE SOUZA SANTANA

APELADO: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER, TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. QUEDA DA APELANTE EM LOJA DE SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAMPOUCO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impõe-se a integral manutenção da r. sentença quando constatado que não restou demonstrado nos autos a falha na prestação de serviço, tampouco o nexo causal entre a conduta das apeladas e a lesão sofrida pela recorrente.

2.
Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Josiane de Souza Santana,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – no bojo da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar
, ajuizada em desfavor de Condomínio do Castanheira Shopping Center e Tim Celular S.A. (processo nº 0005219-12.2014.8.14.0301)

– julgou improcedente o pedido da requerente e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a parte requerente ao pagamento
“das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 54, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3°, do CPC/2015”.

Em suas razões, a apelante reitera os seus argumentos contidos na inicial, defendendo, em síntese, a presença de dano, negligência e imperícia das apeladas, bem como, do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta das empresas.

Ao final, postula a reforma integral da r. sentença, a fim de que seja
“declarada a culpa das empresas Apeladas, reconhecendo a responsabilidade civil destes pelos danos sofridos pelo Apelante, em observância aos artigos 932, inciso III, e 933, caput, ambos do Código Civil, bem como para condenar, solidariamente, os Recorridos a indenizar a Apelante pelos danos morais e materiais causados, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Acostou, ainda, diversos documentos referentes à exames médicos realizados no ano de 2018.

Por sua vez, a apelada Tim Celular S/A apresentou suas contrarrazões, pleiteando, em sede preliminar, o reconhecimento da impossibilidade de juntada de documentos “velhos” por parte da apelante, bem como, no mérito, o total desprovimento do recurso, em face da comprovada culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso.

Na mesma linha, o recorrido Condomínio do Castanheira Shopping Center pleiteou, em suas contrarrazões, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, ainda, o total desprovimento do apelo, majorando-se os honorários advocatícios.

Distribuído o feito, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, no dia 27/07/2021, recebeu o presente recurso em seu duplo efeito legal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 31/01/2021, vindo-me conclusos na data de 05/08/2022, tendo sido pautado para apreciação na 29ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, a realiza-se no dia 22/08/2022.

No entanto, na data de 12/08/2022, a apelada Tim Celular S.A. protocolizou petição, postulando a:

“(i)
retirada de pauta de julgamento do recurso em comento da Sessão VIRTUAL que será realizada no dia 22/08/2022, às 14 horas, considerando a intenção de realizar sustentação oral.

Oportunamente informa os dados do advogado que acompanhará a sessão:

Bel. Guilherme Pinheiro Ramos Pessoa Guerra, OAB/PE 36.647, Telefone celular: (81) 99830-4547. Endereço eletrônico: guilhermeguerra@queirozcavalcanti.adv.br

Por fim, requer (ii) seja mantida a habilitação do Bel. Leonardo Montenegro Cocentino, OAB/PE 32.786 nestes autos, para o recebimento exclusivo de intimações, sob pena do desrespeito implicar em nulidade, consoante dispõe o art. 272, §5º, do CPC/15”.

Desse modo, diante do pedido de sustentação oral apresentado,
determino a inclusão do feito para julgamento por videoconferência.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

No caso,
falece razão à recorrente, devendo permanecer irretocável a sentença recorrida
, razão pela qual adoto como razão de decidir trecho dos fundamentos lançados pelo Juízo
a quo,
no ponto de interesse:

“(...) Segundo a melhor doutrina sobre responsabilidade civil, para que surja o direito a indenização é necessário que haja uma conduta, um dano e nexo de causalidade entre eles.

Senão vejamos:

A conduta, pode ser positiva ou negativa (ação ou omissão) e tem por núcleo a voluntariedade, que advém da liberdade de escolha do agente, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. E nesse sentido, seria inadmissível imputar ao agente a prática de um ato involuntário.

Insta consignar, porém, que a voluntariedade da conduta humana não traduz necessariamente a intenção de causar o dano, mas a consciência daquilo que se faz, o conhecimento dos atos materiais que se está praticando.

No que se refere ao dano ou prejuízo, este traduz uma lesão a um interesse jurídico material ou moral. A ocorrência deste elemento é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade, pois não há responsabilidade sem dano.

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, citado pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua obra ‘Novo Curso de Responsabilidade Civil’:

‘O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. (in" Novo Curso de Responsabilidade Civil ", São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40).

Já o nexo de causalidade, representa o liame que une a conduta do agente ao dano, sendo que somente se responsabilizará alguém cujo comportamento positivo ou negativo tenha dado causa ao prejuízo, pois sem a relação de causalidade não existe a obrigação de indenizar.

Feitas as devidas ponderações
, diante da situação posta nos autos, concluo que não houve qualquer irregularidade na conduta da requerida a ensejar sua responsabilidade pelos danos alegados pela requerente.

No caso em análise, a requerente afirma que teria caído da escada na loja da Tim em razão da desorganização no atendimento, uma vez que os dois corrimões da escada que dá acesso ao mezanino estariam lotados de clientes aguardando atendimento, restando apenas um espaço pequeno entre as pessoas para passagem sem qualquer segurança, o que acabou ocasionando o acidente da requerente.

Todavia, o fato da loja estar lotada e haver outros clientes na escada não é motivo suficiente para imputar às requeridas a responsabilidade pelo acidente.

Pelo que a própria requerente relatou, a escada possuía corrimão de ambos os lados, não havendo qualquer alegação em relação a falta de itens de segurança, pelo que se conclui que a Tim mantém a loja em condições adequadas de atendimento.

Ademais, a própria requerente afirmou na peça de ingresso que o Shopping prestou todo atendimento de emergência necessário, custeando o atendimento médico e exames de emergência, além dos medicamentes.

Portanto, constato que ficou demonstrada a ausência de nexo causal entre os danos alegados pelo requerente e a conduta das requeridas, não restando condão de estabelecer tal ligação, de forma a ensejar a indenização.

Nessa toada, não há que se falar em violação de direito do autor, de forma a gerar qualquer indenização ante à inexistência de conduta ilícita.

Sendo assim, constato que a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que a parte requerida logrou êxito em provar fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado pelo requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487,1, do Código de Processo Civil/2015,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito
.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 54, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência,
observado o disposto no art.98, §3°, do CPC
/2015”
(destaquei).

Destarte, avaliando todo o conteúdo probatório,
não se evidencia, nos autos, prova mínima do agir indevido das rés, tampouco nexo causal entre qualquer conduta das demandadas e as lesões sofridas pela requerente, sendo incabível a condenação da loja e do shopping ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

De fato, constato que,
ao lado da escada possuir equipamentos de segurança necessários (corrimão e antiderrapante), a recorrente, logo após a sua queda, foi socorrida – após serem acionados pelos funcionários da loja - por bombeiros que faziam “plantão” no shopping center, sendo transportada, por meio de ambulância, à hospital particular para atendimento de urgência, momento em que foi examinada por um médico e realizou um exame de raio-x.

A propósito, em que pese a demanda se tratar de relação de consumo, culminando na inversão do ônus da prova, incumbe à requerente comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não fez.

De mais a mais, especificamente com relação aos documentos médicos acostados aos autos apenas quando da interposição do presente recurso, registro que os mesmos somente servem para demonstrar - com base em exames médicos realizados no ano de 2018 - as lesões sofridas pela apelante, o que, como visto, sequer foi alvo de negativa por parte da apeladas.

Assim, embora reste incontroverso que a autora se acidentou dentro das dependências da loja ré, não é possível afirmar, com certeza, que houve defeito na prestação de serviço, mais especificamente, que no dia do acidente o estabelecimento estivesse lotado de pessoas a ponto de impossibilitar que a apelante se utilizasse dos corrimões da referida escada.

Reforçando o exposto, colaciono,
exempli gratia,
o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DA AUTORA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. REQUERENTE QUE NÃO COMPROVOU, AINDA QUE MINIMAMENTE, OS FATOS CONSITUTIVOS DE SEU DIREITO,
CONFORME O ART. 373, I, DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”.
(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71008783003 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 08/08/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/08/2019 - grifei).

Para finalizar,
considerando o trabalho adicional realizado, com a apresentação de contrarrazões ao apelo, e atento aos critérios previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida em sede de 1º grau.

Assim,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação
, majorando os honorários advocatícios neste grau recursal para 12% do valor atualizado da causa, devendo ser observada a ressalva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 12/09/2022